Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). COMPROADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 CP). PROVA INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA (ART. 180 §3° CP). INVIABILIDADE. VEÍCULO COM PLACA CLONADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em Exame
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180 caput CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 caput CP). A defesa requereu a absolvição por erro de tipo, a desclassificação para receptação culposa, e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em Discussão
A controvérsia gira em torno de três pontos: (i) a configuração do dolo na receptação do veículo com placa adulterada e para adulteração de sinal identificador de veículo (ii) a viabilidade de desclassificação para receptação culposa, e (iii) a aplicação da confissão espontânea como atenuante na dosimetria da pena.
III. Razões de Decidir
1. Ficou comprovado que o réu adquiriu veículo de origem ilícita, com placa clonada, sem realizar consulta sobre a restrição do bem. Restou demonstrado que o réu tinha conhecimento da origem criminosa do veículo, sendo incabível a desclassificação para receptação culposa.
2. Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador, a prova colhida não foi suficiente para comprovar que o réu efetivamente adulterou a placa do veículo.
3. Na dosimetria, foi reconhecida a reincidência do réu, sem cabimento para a aplicação da atenuante da confissão, já que o réu negou a ciência da origem ilícita do veículo.
IV. Dispositivo e Tese
Apelação parcialmente provida para absolver o réu do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 CP), mantendo-se a condenação pelo crime de receptação dolosa (art. 180 CP).
Tese de Julgamento:
1. A apreensão de veículo com restrição em posse do acusado gera presunção de receptação dolosa, cabendo ao réu provar o desconhecimento da origem ilícita do bem.
2. A ausência de prova direta sobre a adulteração do sinal identificador do veículo leva à absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 311 CP.
---
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180 e 311; Código de Processo Penal, art. 156.